Tribunal: CARF
Processo: 11080.720386/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720386/2007-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.847 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Assunto
ITR
Recorrente
FLOPAL FLORESTADORA PALMARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora registre, conclusivamente, em
informação fiscal se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada, bem como junte aos autos a
prova material do VTN arbitrado, especialmente mediante a anexação da tela do SIPT.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 155/177) interposto pelo Contribuinte
FLOPAL FLORESTADORA PALMARES LTDA, contra a decisão da 4a Turma da DRJ/CGE
(e-fls. 144/151), que julgou improcedente a impugnação contra notificação de lançamento (e-fls.
2 a 5), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -ITR .
Exercício: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal e de
preservação permanente deve ser reconhecida mediante ADA, cujo requerimento deve
ser protocolado dentro do prazo estipulado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720386/2007-28
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720386/2007-28

DO VALOR DA TERRA NUA.
Não tendo o laudo apresentado cumprido os requisitos da Norma Técnica
correspondente, é lícito o lançamento efetuado com atribuição do valor da terra nua com
dados obtidos pelo Banco de Dados da Receita Federal (SIPT).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 17/12/2007, a
Notificação de Lançamento no 10101/00145/2007, de e-fls. 2 a 5, pela qual se exige o pagamento
do crédito tributário no montante de R$ 102.821,45, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2004, acrescido de multa de oficio (75%) e juros legais,
incidentes sobre o imóvel rural denominado " Fazenda Dimed Mostardas", cadastrado na RFB
sob o no 1.881.835-8, com área declarada de 1.960,1 ha, localizado em Rio Grande-RS.
O contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos e documentos para
comprovação dos valores declarados na Declaração do ITR - D1TR/2004, pelo Termo de
Intimação Fiscal - TIF n° 10101/00034/2007, fls. 6/7.
No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na
DITR/2004 e dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido ITR, e-fl. 4, a fiscalização apurou as seguintes infrações:
a) Glosa das áreas de interesse ecológico e de servidão florestal de 469,5 ha
b) A autoridade fiscal desconsiderou o VTN declarado de R$ 130.000,00,
arbitrando-o em R$ 2.364.684,24, tendo como base as informações do Sistema de Preços de
Terra – SIPT, que informa para o município de - RS, exercício 2004, R$1.206,41/ha.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/06/2010 (e-fl.154), o
contribuinte interpôs em 05/07/2010 recurso voluntário (e-fls. 155/177), alegando em síntese:
- que anexou laudo ambiental da Fazenda Dimed Mostardas, elaborado pela
PROJEPEX e subscrito pelo Eng. Agrônomo Yvan Trajano Dias de Castro Moraes, CREA/RS
n° 68.761 em 12/11/2007, especificando uma Àrea de Preservação Permanente de 1.168,29
hectares e que as DITR devem ser retificadas;
- anexa laudo de avaliação da PROJEPEX em relação ao ano base de 2003,
firmado em 19 de novembro de 2007, contendo o seguinte valor do imóvel: R$203,58 x 1.960,10
ha=R$399.043,10;
- que a alegação da necessidade de trazer aos autos a cópia do ADA retificador ou,
tendo ocorrido erro de fato, um Ada de exercício mais recente com as áreas atualizadas, a mesma
carece de base legal;
- que em 14/07/2007, de conformidade com o Laudo Técnico da PROJEPEX,
efetuou a RETIFICAÇÃO das DITR dos exercícios de 2003 (objeto deste processo) e dos
exercícios de 2004 e 2005, alterando o VTN e efetuou o recolhimento da diferença do ITR;
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720386/2007-28

- que em 01/08/2008 protocolou na RFB cópias das DITR Retificadoras e dos
DARF correspondentes ao recolhimento das diferenças;
- que em 29/09/2008 protocolou no IBAMA o ADA correspondente, com base e
nos termos do referido Laudo Técnico;
- que não é razoável que seja lançado tributo e multa indevidas, em razão de um
alegado descumprimento de obrigação acessória (produtividade do imóvel) e manter tal
proceder, é fazer fabula rasa da eqüidade, da legalidade e do próprio princípio de justiça;
- que a multa aplicada é inconstitucional e confiscatória;
- pede a baixa dos autos à repartição fazendária para a realização de vistoria no
imóvel referido, pelo INCRA para confirmação das alegações do recorrente;
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Previamente à apreciação de mencionada contenda, vale registrar que a
fiscalização arbitrou o VTN com base nos valores constantes do Sistema de Preços de Terra –
SIPT, sem, entretanto, comprovar a origem das quantias ali consideradas. Nestes termos:
Notificação de Lançamento (e-fl. 5):
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra
nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT
da RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa. (grifei)
Complemento da Descrição dos Fatos:
Intimado a comprovar a área de utilização preservação permanente/utilização limitada e
valor da terra nua, o contribuinte apresentou Laudo de Avaliação, Laudo Técnico e
ADA. Foi aceita a área declarada no ADA. O Laudo de avaliação apresenta
inconsistências graves. As fontes utilizadas, opiniões de profissionais ligados ao setor
imobiliário rural, conforme o item 9.2.3.1, caracteriza o grau de fundamentação I. A
qualidade das amostras também é deficiente pois não identifica de maneira correta os
dados de mercado (item 7.7.2.2). As fontes, ou seja, as referencias bibliográficas dos
fatores utilizados (índices de depreciação, por classe de solos) na homogeneização não
estão explicitadas no trabalho avaliatório (item B.1.4.4 do anexo B, da NBR 14653).
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720386/2007-28

Não possuindo o laudo fundamentação suficiente, o valor do imóvel foi arbitrado
utilizando o SIPT (Sistema de Informação de Preços de Terra), que informa para o
municipio de - RS, exercício 2004, R$1.206,41/ha. Assim, o valor total da terra nua
arbitrado é de R$2.364.684,21. (grifei)
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de oficio do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Assim manifesta o art. 12 da Lei n. 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§1° A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do art.12
, da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art. 12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola; (grifei)
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720386/2007-28

Analisando os dispositivos acima, verifica-se claramente que o SIPT, para ser
utilizado como parâmetro para o arbitramento, deve, necessariamente, levar em conta a aptidão
agrícola.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
Acórdão n° 9202-007.334, de 25 de outubro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004, 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.251, de 27 de setembro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.174, de 30 de agosto de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2001
VTN. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel. Aplicação do valor declarado pelo contribuinte.
No tocante ao VTN, independente dos argumentos da decisão recorrida quanto
aos Laudos apresentados pela contribuinte e dos argumentos trazidos na defesa, fato é que
examinando os autos verifica-se que não consta do processo digitalizado a tela do SIPT. Além
disso, pela descrição dos fatos não é possível inferir se o VTN utilizado pela fiscalização levou
em consideração as aptidões agrícolas.

Conclusão
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720386/2007-28

Ante o exposto, voto por CONVERTER o presente julgamento em diligência,
para que a Unidade Preparadora registre, conclusivamente, em informação fiscal se a aptidão
agrícola do imóvel foi considerada, bem como junte aos autos a prova material do VTN
arbitrado, especialmente mediante a anexação da tela do SIPT.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital